Tribunal: TJDFT
Processo: 0701577-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. GENITORES DO ALUNO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A cobrança de contratos de prestação de serviços educacionais, promovida por meio de ação monitória, pode ser proposta em face dos responsáveis financeiros pelas despesas educacionais de seus filhos.
2. No caso, como a ação monitória foi ajuizada em desfavor dos pais de alunos e com lastro em contrato de prestação de serviços educacionais, não há motivos para a exclusão dos genitores do polo passivo.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.